Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NATUREZA HÍBRIDA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, contra decisão proferida em mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra ato administrativo do Sr. Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II.
2. Em suas razões o embargante, ora impetrante, alega ter havido contradição. 2.1. Assevera que: a) não se pode aplicar o princípio da igualdade, ao presente caso, para tratar de situações desiguais; b) não há que se falar em violação ao princípio da igualdade; c) houve violação direta dos arts. 208 e 227 ambos da Constituição Federal. 2.2. Por fim, alega que o Colégio Militar Dom Pedro II possui natureza pública (ID 19899079).
3. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007). 3.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
4. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de contradição no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes à natureza jurídica do Colégio Militar D. Pedro II e ao princípio da igualdade foram enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão.4.1. O decisum foi claro ao entender que se houver lista de espera, a intervenção do Judiciário em compelir o Colégio a efetuar a matrícula, geraria ofensa à ordem de classificação e ao princípio da isonomia, porquanto as pessoas que aguardam na lista de espera também estão protegidos pela garantia constitucional prevista no art. 208 da Constituição. 4.2. O acórdão discorreu acerca da natureza jurídica da Instituição de Ensino em questão, de modo que trouxe jurisprudência deste Tribunal de Justiça ressaltando o entendimento da natureza hibrida do Colégio Militar Dom Pedro II.
5. Jurisprudência: “[...] O Colégio Militar Dom Pedro II possui natureza jurídica híbrida (pública e privada), já que, apesar de ter sido criado por Lei, é mantido com recursos provenientes de convênio celebrado com a APAM/CMDP [...]” (20140110180767APC, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 27/1/2017.).
6. A ausência de contradição revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.